Tribunal: TJSP
Processo: 2099796-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus – Apropriação indébita – Ausência de provas – Falta de justa causa – Trancamento da ação penal – Descabimento – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade – A pretendida atipicidade da conduta somente pode ser reconhecida no

Ementa:
Habeas Corpus – Apropriação indébita – Ausência de provas – Falta de justa causa – Trancamento da ação penal – Descabimento – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade – A pretendida atipicidade da conduta somente pode ser reconhecida no processo de conhecimento – Impossibilidade do revolvimento de provas em sede de habeas corpus – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.